Tribunal: TJMT
Processo: 1017490-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017490-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revelia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), SAMUEL BIFON - CPF: 116.682.539-68 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS PE NO CHAO - CNPJ: 21.592.630/0001-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON (AGRAVANTE), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DIAS DAS NEVES - CPF: 108.299.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCI MARIA DIAS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ILSAO DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA DE MELLO COLACIOPPO (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO ATTILIO COLACIOPPO SOBRINHO - CPF: 297.242.528-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES BUAVA BIFON - CPF: 687.322.289-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – DECRETAÇÃO DA REVELIA DO ESPÓLIO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – CABIMENTO – REVELIA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do eg. STJ, “Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante” (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJe 31/08/2018). 2. Na hipótese em que o espólio é intimado para regularizar a representação processual do feito, não há falar em revelia se este apresenta procuração assinada pelo administrador provisório da herança, face à ausência de inventariante compromissado.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível - Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Oposição
”

(Proc. no 0009627-37.2014.8.11.0040), ajuizada contra o agravante por ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS PÉ NO CHÃO, decretou “
a revelia de

Samuel Bifon, com fundamento no art. 76, §1o, II, do C
PC”, pois, intimado para regularizar a representação instruindo os “
autos (com) o termo de inventariante ou (procuração com) as assinaturas dos herdeiros José Miguel dos Santos Martins e Sonia Maria Bifon, a fim de que se habilitassem junto com os demais herdeiros
”, o agravante “
limitou-se a trazer instrumento procuratório assinado por JOSE MIGUEL DOS SANTOS MARTINS
” (cf. Id. no 87530870 dos autos de origem).

O agravante aduz que “
diante da ausência de abertura de inventário (de Samuel Bifon), foi acostado aos autos instrumento de procuração ID. 49540994, em que seu cônjuge supérstite, a também parte no processo, Maria Loudes Bifon, a qual ficou responsável pela administração provisória dos direitos deixados pelo mesmo neste primeiro momento
” e defende que “
em situações em que ausente a nomeação de inventariante e prestação de compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório (artigo 613 e 614 do CPC), o qual, seguindo a ordem estabelecida no artigo 1.797 do Código Civil, comumente, é o ‘cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão’, visto que detém a posse direta e a administração dos bens
” (cf. Id. no 141606485 – pág. 12); informa que “
a herdeira Sônia Maria Bifon, já afirmou não ter interesse nenhum em participar dos autos como representante do espólio, ou mesmo como simples sucessora, ou qualquer outra demanda que o envolva, razão pelo qual negou-se a rubricar a citada procuração
” (cf. Id. no 141606485 – pág. 12); assevera que “
a viúva do agravante Maria de Lourdes vem recebendo as intimações lançadas nos autos e cumprindo com todas as providências ordenadas pelo juízo sempre zelando pelos interesses do espólio
” e sustenta não ser aplicável os efeitos da revelia justamente por o Espólio/agravante estar representado pela administradora provisória e cônjuge supérstite, Maria de Lourdes.

Postula, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para

“
reconhecer a inexistência dos efeitos da revelia, tendo em vista que o agravante estava devidamente representado por sua administradora provisória
”, assegurando o direito de ofertar defesa dentro no prazo legal, e, desde já, seja atribuído efeito suspensivo à interposição e que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita em grau recursal.

A decisão vinculada ao Id. no 143435179 admitiu o agravo por instrumento, deferindo o pedido de concessão da AJG, e, pois, deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão hostilizada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, cumpre-me analisar o pedido de habilitação formulado pelo Espólio de Samuel Bifon, que aguardava a regularização, conforme id. n. 79103564,
in verbis:

Nesse sentido,
DETERMINO
a intimação dos nobres causídicos, cujos poderes foram outorgados no id. n. 49540994 para que comprovem, no prazo de 15 (quinze) dias, eventual pendência de inventário proposto pelo Espólio de Samuel Bifon, bem como anexem o termo de inventariante ou comprovante de nomeação de administrador provisório.

No caso de inexistência de inventário, seja regularizado o instrumento procuratório de id. n. 49540994, de modo a trazer a aposição das assinaturas de José Miguel dos Santos Martins e Sonia Maria Bifon, para que junto com os demais herdeiros habilitem-se no feito, nos termos do que dispõe o art. 313, § 2o, I, do CPC, caso em que todos os herdeiros deverão se habilitar no feito.

Dessarte, do excerto colacionado, extrai-se que cabia ao Espólio de Samuel Bifon duas alternativas: trazer aos autos o termo de inventariante ou trazer as assinaturas dos herdeiros José Miguel dos Santos Martins e Sonia Maria Bifon, a fim de que se habilitassem junto com os demais herdeiros.

Ocorre que não fora colacionado termo de inventariante. Na verdade, limitou-se a trazer instrumento procuratório assinado por JOSE MIGUEL DOS SANTOS MARTINS.

Portanto, razão pela qual
DECRETO a revelia de

Samuel Bifon, com fundamento no art. 76, §1o, II, do CPC
” (cf. Id. no 87530870 dos autos de origem – destaques originais).

No tocante à representação do espólio, o art. 1.797, I, do Código Civil dispõe que até “
o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente
: (...)

ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão
”.

O art. 613 do CPC estabelece que até “
que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório
”.

E o art. 614 do CPC disciplina que o “
administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa”
.

Portanto, sem mais delongas, considerando que até que seja prestado o compromisso pela inventariante, o espólio será representado pelo administrador provisório; no caso, cabível a manutenção do cônjuge supérstite como representante do Espólio/agravante, não havendo falar em irregularidade de representação, pelo que me convenço de que a aplicação dos efeitos da revelia não se mostra cabível.

Sobre o tema, no mesmo sentido já se posicionou o eg. STJ:

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTARIANTE. AUSÊNCIA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSE DOS BENS. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" ( REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018). 2. Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, "até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão". 3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio. 4. O Tribunal estadual afirmou que a agravante "detém a posse direta e a administração dos bens hereditários". A revisão dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. O acórdão recorrido também invoca o princípio da cooperação ( CPC/2015, art. 6o) como fundamento para atribuir à viúva-meeira a representação do espólio até que se formalize a nomeação do inventariante, fundamento que não foi objeto de impugnação no especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 283/STF. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1873085/MT - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Julgado em 10/12/2020 - DJe 18/12/2020)

No mesmo sentido:

EMENTA
: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SECURITIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – RECURSO PROVIDO. Tendo em vista a forma como a ação de origem vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na inventariança, tendo sido necessário, inclusive, que o Banco Agravante providenciasse a abertura do Inventário, não se pode admitir que o processo de Execução permaneça suspenso sine die. Decisão reformada. Assim, da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente.” (TJMT -

Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1015867-72.2019.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 25/11/2020 - DJE 03/12/2020)

EMENTA
: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CÔNJUGE SOBREVIVENTE NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – DESCUMPRIMENTO DO §3o., DO ARTIGO 1.018 DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – PRELIMINARES CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PROCURAÇÃO JUNTADA COM CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – MENÇÃO EXPRESSA DA CIÊNCIA DA AÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE - SUPRIDA CITAÇÃO – NULIDADE DE ACORDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E ADVOGADO SEM PODERES – PROCURAÇÃO COM EXPRESSOS PODERES PARA TRANSGIRIR – DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE – INTIMAÇÃO EXPEDIDA NO ENDEREÇO DOS AUTOS – REGULARIDADE – DENUNCIADO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – EXECUÇÃO DO ACORDO– OBRIGAÇÃO DE PAGAR – POSSIBILIDADE FACULDADA AO CREDOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, ‘até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão’. 3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio.” (AgInt no REsp 1873085/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020). (...).” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1010736-14.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 13/09/2022 - DJE 14/09/2022)

EMENTA
: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. FALECIMENTO DO RÉU. FORMAÇÃO DA HERANÇA. REPRESENTAÇÃO ESPÓLIO. INVENTÁRIO INEXISTENTE. LEGITIMIDADE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.797, I, CC. Como cediço, até que seja prestado o compromisso pelo inventariante, o espólio permanecerá na posse do administrador provisório (art. 985, CPC), que o representará ativa e passivamente (art. 986, CPC). Caso o processo de inventário ainda não tenha sido instaurado, a responsabilidade para representar ativa e passivamente o espólio é do administrador provisório, que será preferencialmente o cônjuge ou companheiro sobrevivente, que convivia com o falecido à época da abertura da sucessão (art. 1.797, I, CC).” (TJMG -13a Câmara Cível – RAI no 1.0481.00.001305-4/001 – Rela. Desa. CLÁUDIA MAIA – Julgado em 27/03/2014 – DJe em 04/04/2014)

À vista do exposto,
dou provimento ao recurso
para afastar a decretação da revelia do agravante Espólio de Samuel Bifon.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023